Tribunal: TJDFT
Processo: 0753439-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora sobre os rendimentos do executado. A agravante pleiteia a constrição de parte do salário do agravado, que aufere renda mensal líquida superior a R$ 13.000,00, argumentando não haver comprovação de que a medida comprometeria sua subsistência, e que outras medidas constritivas restaram frustradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do salário do devedor, à luz da regra do art. 833, IV, do CPC, diante da ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial e da ineficácia de outros meios executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade de salários, mas essa proteção é relativa, podendo ser flexibilizada quando preservado o mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade de rendimentos para garantir o direito fundamental do credor à satisfação do crédito, desde que não se comprometa a dignidade do devedor.
5. Incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que a constrição de seus rendimentos comprometeria sua subsistência e a de sua família, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Diante da renda mensal de R$ 13.000,00 e da ausência de provas que evidenciem comprometimento do mínimo existencial, revela-se adequada e proporcional a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravado.
7. A constrição parcial dos rendimentos justifica-se também diante da frustração das demais tentativas de satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC possui natureza relativa e pode ser mitigada quando comprovada a capacidade econômica do devedor sem afronta ao mínimo existencial.
2. A ausência de êxito em outras medidas executivas autoriza a penhora parcial de rendimentos, desde que preservada a dignidade do executado.
3. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora compromete sua subsistência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2020; TJDFT, Acórdão 1155070, 0714924-76.2018.8.07.0000, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 20.02.2019; TJDFT, Acórdão 1954625, 0730455-95.2024.8.07.0000, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1807097, 0741435-38.2023.8.07.0000, rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.01.2024.